Tribunal: TJSP
Processo: 1500150-39.2023.8.26.0150
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Categóricos relatos da vítima e dos agentes públicos, no sentido de que a res furtiva foi localizada na oficina do réu, um dia após os fatos. Tese de coação moral irresistível isolada nos autos. Não demonstração da excludente de culpabilidade. Causas de aumento

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Categóricos relatos da vítima e dos agentes públicos, no sentido de que a res furtiva foi localizada na oficina do réu, um dia após os fatos. Tese de coação moral irresistível isolada nos autos. Não demonstração da excludente de culpabilidade. Causas de aumento caracterizadas. Prescindível que a arma de fogo seja apreendida. Desclassificação para receptação. Impossibilidade. Crime de roubo caracterizado. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base inalterada. Possibilidade de deslocamento de uma causa de aumento para a primeira fase. Precedentes do C. STJ. Redução, porém, dos dias-multas fixados. Erro material da r. sentença. Regime inicial fechado mantido. Indenização mínima fixada mantida. Expresso pedido na inicial, com indicação do valor pretendido. Recurso parcialmente provido.